Tribunal: TJSP
Processo: 2253605-18.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios (tema 887). Expurgos inflacionários posteriores a título de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios (tema 887). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2253605-18.2015.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Itapetininga, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
é agravado JOSÉ ROBERTO LOPES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2253605-18.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2253605-18.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPETININGA (2a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO LOPES VIEIRA
VOTO No 34.023
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de
conhecimento
(tema
685).
Juros
remuneratórios (tema
887).
Expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e
1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que foram cumpridos todos os
requisitos
de
admissibilidade
do
recurso.
Aduz
violação aos princípios do devido processo legal e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2253605-18.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
segurança
jurídica.
Sustenta:
(a)
a
imprescindibilidade de suspensão do recurso até o
julgamento final do REsp no 1.438.263/SP; e (b)
violação da coisa
julgada,
em
razão
da
inclusão
indevida de juros remuneratórios e de outros expurgos
inflacionários no cálculo do débito. Declara, ainda, a
existência de precedentes que fixam o termo inicial
dos juros de mora na data da citação do cumprimento
individual da sentença coletiva e ausência de trânsito
em julgado em razão da pendência de embargos de
declaração interpostos nos REsps nos 1.361.800/SP e
1.370.899/SP, sob pena de infringência ao princípio da
segurança jurídica.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2253605-18.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
ao
julgar
o
Recurso
Especial repetitivo no 1.392.245/DF, o E. Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes teses:
"Na execução individual de sentença proferida em ação
civil pública que reconhece o direito de poupadores
aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros
remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir
condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível,
o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2253605-18.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
299/303.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 238/243) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela: (a) incidência
dos juros remuneratórios, em razão da condenação
expressa na sentença; e (b) fixação do termo inicial
dos juros de mora a partir da citação do devedor no
processo de conhecimento da Ação Civil Pública.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno, uma vez que a E. Corte
Superior,
ao
afetar
os
Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, que não pressupõe trânsito
em julgado conforme manifestação da própria E. Corte
Superior: “A orientação jurisprudencial desta Corte é
no sentido de que é desnecessário aguardar-se o
trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe de 10.4.2018).
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da incidência de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito, por não
ter havido, no V. Acórdão proferido a fls. 238/243,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2253605-18.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
6
análise desta questão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO